Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em face da r. decisão desta Relatoria (ID 74504846) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, e julgou prejudicado o Agravo Interno. Nas razões recursais (ID 74926924), alega, em síntese, que a r. decisão incorreu em omissão quanto à análise da inaplicabilidade da deserção em recurso que discute o próprio pedido de justiça gratuita, sob consequência de tornar inócua a via recursal. Alega que o Agravo Interno interposto visava, justamente, à reforma da r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, tendo sido instruído com documentação contábil que demonstraria a hipossuficiência financeira da entidade sindical. Sustenta, com base no Informativo no 574 do c. STJ, que não se aplica a penalidade de deserção a recurso cujo mérito versa sobre a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo imprescindível, nesses casos, a análise prévia do pedido de gratuidade antes da exigência do preparo. Acrescenta que, ao reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, o r. decisum embargado adentrou na competência do órgão colegiado, suprimindo o direito recursal do Embargante e, por conseguinte, violando o direito de acesso ao Poder Judiciário. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para afastar a deserção e conhecer do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, devolvendo a matéria para apreciação do colegiado. Contrarrazões do Embargado, pugnando pela rejeição do recurso integrativo (ID 76348386). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça consignou, de forma expressa, clara e coerente, a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo, in verbis (ID 69424258): “(...) Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15).” (grifou-se) Conforme se extrai do art. 101 do CPC/15, no caso de interposição de recurso em face da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§1o). Assim, em observância à norma de regência, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi determinada, por consequência, a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção (§2o). Portanto, não cumprida a determinação, a consequência foi o não conhecimento do Agravo de Instrumento e o prejuízo ao julgamento do Agravo Interno, conforme a literalidade da norma, inexistindo as contradições apontadas. Acrescenta-se que os recursos aviados pelo Agravante foram inadmitidos após observância das normas de regência da gratuidade de justiça, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. Por fim, inexiste omissão quanto a análise do entendimento externalizado no Informativo no 574 do c. STJ. A jurisprudência da Corte Superior, inclusive no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, citado pela parte Embargante, não autoriza a dispensa do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, especialmente quando a parte, intimada para tanto, opta por não recolher as custas. Nesse contexto, infere-se inexistir contradição ou omissão na r. decisão impugnada. Frise-se que, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator